Tribunal: TJES
Processo: 5000124-32.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-32.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: RODRIGO PATRICIO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Acompanho o ínclito Relator, com a ressalva de que, embora em meu entendimento seja necessário o prévio requerimento administrativo no caso em apreço, fato é que houve contestação de mérito no presente processo, o que denota que a via administrativa seria inócua. Dessarte, demonstrado está o interesse processual, pela resistência manifesta ao pedido, pela mesma ratio do RE 631.240/MG, do Excelso STF.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT E DESPESAS MÉDICAS. INVALIDEZ PERMANENTE. ADUZ O AUTOR TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 31/10/2018 COM O DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR CERVICAL E LUXAÇÃO DE JOELHO ESQUERDO, ACARRETANDO-LHE A PERDA TOTAL DOS MOVIMENTOS DOS MEMBROS INFERIORES E A DEBILIDADE PERMANENTE DOS MEMBROS SUPERIORES EM GRAU MODERADO (PARAPLÉGICO). PLEITEOU O RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS MÉDICAS NO VALOR DE R$1.682,45, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE NO MONTANTE DE R$13.500,00. RELATA QUE POSTULOU JUNTO À SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO, PORÉM TEVE SEU PEDIDO NEGADO AO ARGUMENTO DE QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIAS NÃO FORA LAVRADO NO DIA DO ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU INDEFERIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DESNECESSIDADE DE

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018).
SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA FINS DE CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.